Tribunal: STF
Processo: ARE 1506604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. CRIMES FALIMENTARES. ARTIGOS 168 CAPUT E §1º C/C O ARTIGO 179 DA LEI Nº 11.101/05. RÉUS QUE SÃO SÓCIOADMINISTRAÇÃO E SÓCIO OCULTO DA SOCIEDADE FALIDA. FRAUDE CONTRA CREDORES. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA FALIDA EM PROVEITO PRÓPRIO ATRAVÉS DO ESVAZIAMENTO DO IMÓVEL ONDE A EMPRESA TINHA SEDE ESTABELECIDA, DEMISSÃO DOS EMPREGADOS, E EXTINÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS. SIMULAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. A DENÚNCIA CONTEMPLA UMA SÉRIE DE ATOS FRAUDULENTOS QUE FORAM PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.101/05, DE MODO QUE APLICÁVEL AO CASO OS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NO ARTIGO 182 DA REFERIDA LEI E NAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PENAL. DELITOS QUE, PELAS PENAS INDIVIDUALMENTE FIXADAS NA SENTENÇA, NÃO SE ENCONTRAM PRESCRITOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DESACOLHIDA. A DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL ACUSATÓRIA POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PRESCINDINDO DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA, SENDO SUFICIENTE A REALIZADA NO CASO DOS AUTOS. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS E FATOS DENUNCIADOS. PRIMEIRAMENTE, RESTOU EVIDENTE NOS AUTOS, QUE ANDRÉ EXERCIA A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA FALIDA JUNTAMENTE COM O SÓCIO-PROPRIETÁRIO OCTACÍLIO, POSSUINDO PODERES DE GESTÃO, EMBORA NÃO CONSTASSE NO CONTRATO SOCIAL. OUTROSSIM, AS PROVAS COLHIDAS DEMONSTRARAM, DE FORMA INCONTESTE, QUE OS RÉUS DISSOLVERAM E LIQUIDARAM IRREGULARMENTE O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA FALIDA, EM PROVEITO PRÓPRIO E PREJUÍZO ALHEIO, COM O INTUITO DE IMPEDIR QUE SEUS CREDORES ENCONTRASSEM GARANTIAS NOS BENS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO, BEM COMO PREJUDICANDO SEUS FUNCIONÁRIOS QUE FORAM DEMITIDOS DA EMPRESA SEM RECEBER SALÁRIOS E/OU VERBAS RESCISÓRIAS. EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO DELITUOSO, ATRIBUÍDO SOMENTE AO OCTACÍLIO, FICOU PROVADO TAL COMO DENUNCIADO. OS ELEMENTOS AMEALHADOS NOS AUTOS, SOBRETUDO DOCUMENTAIS, DEMONSTRARAM QUE OCTACÍLIO AJUIZOU PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SUA EMPRESA, MESMO ELA ESTANDO DISSOLVIDA E LIQUIDADA, SEM SEDE, FUNCIONÁRIOS OU CAPITAL. FORMULOU TAMBÉM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DO QUAL SABIA QUE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE CUMPRIR. SEU INTENTO, NÃO ERA RECUPERAR O EMPREENDIMENTO, ATÉ MESMO PORQUE NÃO EXISTIA MAIS ATIVIDADE EMPRESARIAL, MAS SIM DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA DE RECEBER CRÉDITOS EM NOME DA FALIDA E COLHER DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, AO NÃO PRESTAR CONTAS, NÃO PAGAR OS CREDORES, E TER SUSPENSAS AS EXECUÇÕES DAS MEDIDAS JUDICIAIS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE NAS AÇÕES MOVIDAS PELOS CREDORES. CONDENAÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS. DEVE SER PRESERVADA, OUTROSSIM, A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE SIMULAR A COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, POIS PROVADO QUE OCTACÍLIO PROMOVEU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A FIM DE INSERIR A INFORMAÇÃO DE QUE O PATRIMÔNIO DA SUA EMPRESA HAVIA SIDO EXPANDIDO COM A INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, O QUE SE VERIFICOUSER FALSO, POIS TAIS BENS PERTENCIAM A TERCEIROS. ASSIM AGIU COM A FIM DE LUDIBRIAR OS CREDORES E A MASSA FALIDA SOBRE A SUA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. ALTERADO FUNDAMENTO PARA O DESTACAMENTO DAS BASILARES DO MÍNIMO, SEM CONTUDO, REFLEXOS NO QUANTITATIVO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA PELO SENTENCIANTE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE EM DESFAVOR DE OCTACÍLIO PARA 1/6. PENA FINAL DE OCTACÍLIO REDIMENSIONADA. APELO DE ANDRÉ IMPROVIDO. APELO DE OCTACÍLIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente